Tribunal: TJMT
Processo: 1034903-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034903-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLEITON CRISTIAN MARQUES DA SILVA - CPF: 015.173.521-26 (APELADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), LILIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 031.462.741-32 (APELADO), BERENICE MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 230.163.701-82 (APELADO), BENEDITO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.589.701-04 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KLEITON CRISTIAN MARQUES DA SILVA - CPF: 015.173.521-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 230.163.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.589.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO A NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE COM CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, em razão da demora injustificada no fornecimento de medicamento de uso urgente.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber se a demora no fornecimento do medicamento Defibrotide 600mg, prescrito para tratamento em caráter de urgência, configura falha na prestação do serviço e se enseja o dever de indenizar, bem como se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, aplicando-se todas as prerrogativas legais inerentes à figura do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Comprovada a prescrição médica para utilização do medicamento em caráter de urgência, a demora injustificada no fornecimento, ainda que sem negativa formal expressa, configura falha na prestação do serviço, em afronta ao dever de boa-fé objetiva e à proteção da saúde do consumidor, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, ensejando, assim, a reparação por danos morais.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, originalmente arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em consonância com os parâmetros jurisprudenciais fixados para hipóteses análogas.

6. No tocante à atualização monetária e aos juros moratórios, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-IBGE desde a data da recusa no fornecimento do medicamento até a data da citação, a partir da qual incidirá, de forma isolada, a taxa SELIC, que, por sua natureza híbrida, abrange tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A demora injustificada no fornecimento de medicamento prescrito em caráter de urgência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A partir da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14; Código Civil, art. 406; Resoluções ANS no 259/2011 e no 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21/08/2024; STJ, Súmula no 608.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, com pedido liminar”
(Proc. 1034903-69.2022.8.11.0041), ajuizada pelo ESPÓLIO DE KLEITON CRISTIAN MARQUES DA SILVA, representado pelos sucessores LILIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MELO, BERENICE MARQUES E ASSUNÇÃO DE FERREIRA e BENEDITO GUILHERME DA SILVA, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a perda superveniente do objeto quanto ao fornecimento do medicamento postulado e condenando a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n° 294462366).

Inconformada, a apelante alega que não houve qualquer negativa de cobertura capaz de justificar a condenação imposta. Assevera que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida prioritariamente pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicável apenas de forma subsidiária.

Aduz que o fornecimento do medicamento estava dentro do prazo regulamentar estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que o próprio documento apresentado pelo Apelado comprova que o pedido se encontrava em análise na ocasião em que a demanda foi ajuizada. Afirma que não houve resistência por parte da Apelante, tampouco mora injustificada no atendimento, razão pela qual inexistiria pretensão resistida a legitimar a propositura da ação.

Sustenta, ainda, que a logística de fornecimento de medicamentos envolve processos complexos e previamente estabelecidos, que não podem ser ignorados sob pena de inviabilizar economicamente a própria atividade das operadoras de saúde. Alega que não se pode exigir a disponibilização imediata e irrestrita de qualquer medicamento, sob pena de onerar indevidamente o sistema de saúde suplementar.

No tocante aos danos morais, defende que não estão presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil indenizatória, uma vez que inexiste ato ilícito, dano efetivamente comprovado e nexo de causalidade. Ressalta que, mesmo diante da expectativa frustrada do Apelado, tal situação não extrapolou o mero dissabor cotidiano, sendo incapaz de gerar abalo psicológico grave apto a ensejar reparação.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de inexistência de responsabilidade, pugna pela minoração do quantum indenizatório fixado, argumentando que o valor arbitrado pelo juízo de origem excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Pede, pois, a reforma da sentença,
“julgando a demanda IMPROCEDENTE e afastando a condenação que arbitrariamente foi imposta à Apelante”
ou subsidiariamente,
“Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer que ao menos seja minorado o quantum indenizatório”.
(cf. id. n° 294462371).

Em contrarrazões, as sucessoras do apelado refutam os argumentos recursais e pugnam pelo seu desprovimento (cf. id. n° 294462374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal gira em torno da alegada inexistência de negativa de cobertura por parte da operadora de saúde no fornecimento do medicamento Defibrotide 600mg e, consequentemente, da ausência de configuração de ato ilícito capaz de ensejar reparação moral.

Em sede recursal, a apelante sustenta que não houve recusa no fornecimento do medicamento, mas, sim, regular tramitação do pedido, o qual foi classificado como de natureza “eletiva”, estando sujeito a prazo de análise de 10 (dez) dias úteis. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização fixada.

O recurso merece parcial provimento.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o então autor, diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda-B, encontrava-se internado em hospital especializado e necessitava com urgência da administração do medicamento prescrito por seu médico assistente.

A requerida/apelante, entretanto, não forneceu a medicação em tempo compatível com a gravidade do quadro, sob alegação do pedido ter caráter “eletivo”, o que levou a propositura da demanda judicial.

Nesse ponto, ao examinar o relatório médico acostado na exordial, constato que o medicamento destinado ao início do tratamento foi expressamente solicitado em caráter de urgência,
“devido ao elevado risco de óbito associado à síndrome de veno-oclusão hepática”,
destacando-se, ainda, que o paciente
“apresenta elevado risco de morte se não iniciada a medicação em caráter de urgência.”
(cf. id. n° 294462063).

Não subsistem dúvidas, portanto, de que a justificativa apresentada, no sentido de que o fornecimento do medicamento seria considerado "eletivo", não encontra respaldo na realidade dos autos, mostrando-se manifestamente dissociada das evidências constantes nos documentos médicos.

Ainda que a apelante alegue não ter havido negativa formal, é certo que a demora no fornecimento de medicamento essencial e prescrito em caráter de urgência se equipara, no campo do direito do consumidor, à recusa indevida de cobertura.

Cabe ressaltar que a relação jurídica mantida entre as partes é regida pelos princípios e normas consumeristas, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, o que impõe à operadora de saúde o dever de agir com diligência e presteza, especialmente em casos de risco iminente à saúde e à vida do beneficiário, o que não se observou no caso concreto.

Em caso semelhante, essa mesma Câmara já decidiu:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.
EQUIPARAÇÃO A NEGATIVA DE COBERTURA
.
PACIENTE COM CÂNCER
.
SOLICITAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA
. DANOS MORAIS. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais devido à demora no fornecimento de medicamento solicitado em caráter de urgência para paciente internado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a demora no fornecimento do medicamento Tocilizumabe, solicitado em caráter de urgência, configura falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde, ensejando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 2o e 3o do CDC, aplicando-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (Súmula no 608 do STJ).

3.
A demora no fornecimento do medicamento, solicitado em caráter de urgência, configura falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais diante do desgaste emocional e prejuízos sofridos pela parte apelada.

5.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais é adequado à extensão dos danos sofridos e à finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde responde por danos morais em caso de demora no fornecimento de medicamento solicitado em caráter de urgência, configurando falha na prestação do serviço.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; ANS, Resolução Normativa no 259/2011 e Resolução Normativa no 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJ-SP, Apelação Cível 10079754320208260006, Rel. Rômolo Russo, 7a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2021, pub. 05/08/2021.”

(N.U 1016061-96.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024 - destaquei)

Essa orientação reforça o entendimento de que, em hipóteses como a dos autos, a demora injustificada no atendimento de solicitação médica urgente, especialmente em se tratando de paciente acometido por câncer em fase terminal, configura violação não apenas ao dever de boa-fé objetiva e lealdade contratual, mas também impõe ao consumidor sofrimento que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

Não obstante, ao me debruçar sobre a quantificação da indenização fixada em primeiro grau, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) comporta ajuste para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em conformidade com o patamar adotado em casos análogos, conforme ementa transcrita acima, sem, contudo, descurar da natureza compensatória e pedagógica inerente à reparação civil.

Quanto ao critério de atualização, a novel redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, consolidou entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a taxa legal de juros moratórios é a SELIC, vedada a cumulação com outro índice de atualização monetária.

Tal orientação encontra respaldo no julgamento do REsp no 1.795.982/SP,
em sede de recurso repetitivo
, cuja tese firmada vinculou os tribunais em todo o território nacional:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL
.
RELAÇÕES CIVIS
. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL.
APLICAÇÃO DA SELIC
. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

O STJ vem reiteradamente reafirmando esse entendimento em julgado recente:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal.

2. Agravo interno a que se dá parcial provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.594.357/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

No que tange ao termo inicial dos encargos, assiste razão ao recorrente.

Conforme pacífico entendimento do STJ, em obrigações de natureza contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do inadimplemento ou da data de apuração do prejuízo, salvo disposição contratual ou legal em sentido diverso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF).

2
. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação.

3
. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC
(Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR).

4. Agravo interno provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Acrescento, ainda, que, nas hipóteses em que a correção monetária e os juros de mora possuem marcos iniciais distintos de fluência, vale dizer, nos casos em que tais encargos não incidem cumulativamente, deve-se observar que, no período de incidência exclusiva de juros moratórios, aplica-se a taxa SELIC deduzida da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE), enquanto, no período de incidência exclusiva de correção monetária, utiliza-se o IPCA-IBGE como índice de atualização. Por outro lado, havendo cumulação de ambos os encargos, incide, de forma isolada, a taxa Selic, que, por sua natureza híbrida, já abrange simultaneamente a atualização monetária e os juros de mora.

Sobre essa questão, confira-se recente julgamento proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. [...].

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. [...].

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.
[...].

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Tese de julgamento: "
A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa
". [...].

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir sobre o referido montante correção monetária pelo IPCA-IBGE desde a data da recusa no fornecimento do medicamento até a data da citação, momento a partir do qual será aplicada, de forma isolada, a taxa SELIC, que já engloba, por força de sua natureza híbrida, tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025